Tribunal: TJMT
Processo: 1026171-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026171-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON DA SILVA - CPF: 708.164.791-00 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – TEMA 1006 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no Tema Repetitivo n. 1006 no sentido de que
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

Enunciado nº. 53 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Wilson da Silva,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0010300-48.2015.8.11.0055, que indeferiu a concessão do indulto natalino nº. 11.302/2022 e, retificou a data-base para a progressão de regime.

Em razões recursais, a
Defesa pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.302/2022

e, consequentemente, que seja extinta a punibilidade do reeducando oriundo das guias nº 0000000-00.0000.0.00.5802, 0000000-00.1403.0.03.8956; 0000000-00.0000.2.00.1186; 0000000-00.0000.0.00.2408 e 0015004-41.2014.8.11.0055, destacando que o referido delito não foi cometido em concurso com qualquer outro crime, bem como que a pena máxima em abstrato não supera cinco anos.

Aduz, ainda, que a unificação das penas não enseja alteração da data-base para a concessão de posteriores benefícios, segundo o julgamento do Tema Repetitivo nº 1006 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerada a data [15/02/2018].

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo (Id. 239440685).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 239440685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
“parcial provimento do recurso, tão somente para que seja considerado como marco inicial para a contagem de futuros benefícios a data do ingresso no regime semiaberto (09/03/2021)”,
mantendo-se, no mais, a decisão impugnada (Id. 244028172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa recorre argumentando que a unificação de penas não enseja alteração da data-base para a concessão de posteriores benefícios, segundo o julgamento do Tema Repetitivo nº 1006 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerada a data da execução da pena. Aduz, ainda, que faz jus à concessão de indulto natalino, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 11.302/2022.

Depreende-se destes autos, que o agravante cumpre pena unificada de 41 (quarenta e um) anos e 7 (sete) mês de reclusão, referente às seguintes condenações
:

a) na guia nº 0000000-00.0000.0.00.5802, o recuperando foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 2º, do CP;

b) na guia nº 0000000-00.1403.0.03.8956, o recuperando foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da antiga Lei de Drogas;

c) na guia nº 0000000-00.0000.2.00.1186, o recuperando foi condenado à pena de 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CP;

d) na guia nº 0000000-00.0000.0.00.2408, o recuperando foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da antiga Lei de Drogas;

e) na guia nº 0015004-41.2014.8.11.0055, o recuperando foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada (seq. 296.1 - SEUU), vejamos:

“[...]
Da retificação da data-base.

Diretamente ao ponto, a retificação almejada não merece guarida (seq. 287.1), visto que o penitente foi segregado por força de nova condenação oriunda da Guia n. 0004717-77.2018.8.11.0055, transitada em julgado em 19/12/2023 (seq. 229.6), ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão no dia 07/03/2024
(seq. 229.7), ante o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Sem embargo, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime, o que no caso dos autos é o regime fechado, visto o quantum remanescente, nesta data, de 25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) dias.

Desse modo, mantenho a data-base como sendo o dia 07/03/2024 (seq. 229.7), data da última prisão do penitente, o qual se encontrava em cumprimento pena no regime aberto (seq. 220), ante a condenação superveniente (seq. 229) no curso da execução.

Das guias de execução penal n. 0000000-00.0000.0.00.5802, 0000000-00.1403.0.03.8956, 0000000-00.0000.2.00.1186, 0000000-00.0000.0.00.2408 e 0015004-41.2014.8.11.0055 -Decreto nº. 11.302/2022.

Como cediço, não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

No caso dos autos, conquanto o cumprimento de 100% (cem) por cento de apenas um dos crimes de tráfico de drogas (Processo Crime n. 0000000-00.1403.0.03.8956), até 25 de dezembro de 2022, restava, também, o cumprimento da condenação referente ao crime de tráfico de drogas da Guia n. 0000000- 00.0000.0.00.2408 (vedação expressa, art. 7°, inciso VI).

Ante o exposto, indefiro do pleito Defensivo para concessão de indulto referente ao Decreto Presidencial nº 11.302/2022, por não haver cumprimento total da pena referente ao crime impeditivo
.”

Pois bem.
O recurso merece parcial acolhimento
.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR PENA ISOLADAMENTE – DESCABIMENTO – DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE - NÃO ATENDIMENTO AOS ARTS. 5º E 11º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DESPROVIDO.

As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo
”.
(N.U 1008978-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo."
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)

Destaquei

Dito isso, o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame das exigências para concessão do indulto, vê-se que o agravante não preenche as condições necessárias pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7º do referido decreto.

Assim, verifica-se que, dentre os delitos cometidos pelo agravado, tem-se a existência do crime de natureza não comum,
“verifica-se que o penitente, até 25/12/2022, havia cumprido apenas 98% (noventa e oito por cento) relativo a um dos crimes de tráfico de drogas na guia nº. 0000000-00.1403.0.03.8956
e nem sequer havia iniciado o cumprimento relativo ao crime de tráfico da guia nº. 0000000-00.0000.0.00.2408
,”
situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto Presidencial, vejamos:

"[...]
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos arts. 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, verifica-se que o agravante não faz
jus
ao recebimento do referido benefício.

Por outro lado, no que tange ao pedido de manutenção marco inicial para a contagem de futuros benefícios a data da
última prisão do agravante,
a pretensão recursal merece prosperar, pois
,
conforme tese firmada no
Tema Repetitivo n. 1006
,
no sentido de que:

“
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”.

No caso, c
olhe-se
dos autos
que a regressão para o regime fechado não decorreu da prática de falta grave, mas da unificação das penas, cujo total ultrapassou oito anos, consoante parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal.

Nesse contexto, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do
REsp n. 1.557.461/SC
, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, estabeleceu que “
sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos,

permanecendo como marco a data da última prisão
, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos
,
permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
” (Enunciado nº. 53 da TCCR/TMT).
(N.U 1022853-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) Destaquei

A propósito, este e. Tribunal sedimentou o entendimento acerca da matéria por meio do Enunciado nº. 53 da TCCR/TMT,
in verbis
:

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena,
não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
MARCO TEMPORAL PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS - MATÉRIA DEFINIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando a ausência de previsão legal, a unificação de penas não enseja alteração de data-base para futura concessão de benefícios executórios (Tema Repetitivo 1.006 do STJ). A data a ser tida como base é a da última prisão, ou da última infração disciplinar, se posterior”.
(TJ-MG - AGEPN: 10394160031586002 Manhuaçu, Relator: Maria Isabel Fleck (JD Convocada), Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 30/11/2022) Destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para considerar como data-base
para concessão de benefícios da execução
o dia da última prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024